Tribunal: STF
Processo: RE 78619
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS - IPI.
1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal inclina-se a considerar o contribuinte de iure apenas nas causas relativas a imunidade fiscal.
2. A mesma jurisprudência é benigna em relação às atividades das instituições assistenciais e educacionais diante do imposto (Emenda nº 1/69, art. 19, III, “c”).